Tribunal: STF
Processo: RHC 151339
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ramon Patrick Pereira Neves Angelo, representado neste ato pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 406.720/ES. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 406.720/ES.
    Neste recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustenta a ilicitude das provas embasadoras do édito condenatório, porquanto ausente mandado de busca e apreensão e/ou justa causa para adentrar na residência do Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade dos atos praticados a partir da busca e apreensão domiciliar. 
    Indeferi a liminar (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CARACTERIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. O entendimento perfilhado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes. 
    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016). 
    4. ‘A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’. Assim, a mera intuição acerca de eventual prática de venda ilícita de drogas pelo agente, ‘embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial’ (REsp 1.574.681/RS, rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). 
    5. No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão, pois, conforme asseverou o Tribunal de origem, o paciente, encontrado com R$ 278,00 em espécie, em notas trocadas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, após ter dispensado uma sacola contendo 24 pedras de crack, ‘falou para os moradores irem até a sua residência avisar a sua mulher, razão pela qual os policiais o acompanharam e iniciaram as buscas na casa, de sorte que havia fundadas razões para os policiais efetivarem as diligências’. 
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    Não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão, pois, conforme asseverou o Tribunal de origem, o paciente, encontrado com R$ 278,00 em espécie, em notas trocadas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, após ter dispensado uma sacola contendo 24 pedras de crack, ‘falou para os moradores irem até a sua residência avisar a sua mulher, razão pela qual os policiais o acompanharam e iniciaram as buscas na casa, de sorte que havia fundadas razões para os policiais efetivarem as diligências’, a fim de encontrar mais droga.”
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora